Tribunal: STF
Processo: HC 241487
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TORTURA. ARTIGO 1º, II, C/C § 4º, I, DA LEI Nº 9.455/97 E ARTIGO 1º, II, C/C §§2º E 4º, I, DA LEI Nº 9.455/97. ALEGADO EXCESSO NA DENÚNCIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. SUSCITADA PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 1.698.015, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TORTURA. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 



    1. A mera revaloração dos fatos delineados no acórdão, por não se confundir com o vedado reexame de provas, não esbarra no óbice imposto pela Súmula n. 7 desta Corte. 



    2. A absolvição sumária, por se revelar medida excepcional, deve estar devidamente justificada, demonstrada a configuração de uma das hipóteses descritas no art. 397 do Código de Processo Penal, situação não verificada neste caso, pois, a despeito da existência de indícios de autoria e prova de materialidade, concluiu-se, sem apoio nos elementos dos autos, que estaria configurada causa excludente de ilicitude. Assim, revela-se prematuro o encerramento do processo, que deve seguir para uma adequada apuração dos fatos. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que Fernando Guerrato, Cleotheos Sabino Desouza Filho e Luis Ricardo Caperucci foram denunciados, respectivamente, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 1º, II, C/C § 4º, I, da Lei nº 9.455/97 e artigo 1º, II, c/c §§2º e 4º, I, da Lei nº 9.455/97 e foram absolvidos sumariamente.



    Em sede recursal, a sentença foi mantida.



    Foi interposto recurso especial, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta “violação à Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça”. Arrazoa ter ocorrido “reexame do conjunto fático-probatório presente nos autos, pois o MM. Ministro Relator mencionou o depoimento da vítima, a prova documental relacionada às supostas lesões e a versão dos pacientes”. Considera haver “claro excesso na imputação criminal feita pelo Ministério Público em sua denúncia” e argumenta, também, que “se mantido o Acórdão da Corte Cidadã para o prosseguimento da ação penal, esta deveria ser limitada pelos exatos termos da lei, com imputação de lesão corporal leve, para real adequação da descrição feita pelo órgão de acusação. Todavia, neste caso, o poder de punibilidade do Estado está prescrito, uma vez que a lesão corporal leve prevê pena máxima de um ano, conforme artigo 129 do Código Penal”.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Com base no exposto, após o deferimento do pleito de liminar retro, se este for o entendimento do culto relator a que se distribuirá o writ, comparece o impetrante para pedir a confirmação da medida após o seu regular processamento, concedendo-se a Ordem, para:



    Reconhecer a grave afronta à Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça perpetrada pelo ato coator, com a sua consequente cassação e manutenção da absolvição sumária dos pacientes; 



    Reconhecer a impossibilidade no prosseguimento da ação penal pela denúncia do crime de tortura, determinando-a pela lesão corporal leve, com o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal.



    Subsidiariamente, se o entendimento for pelo não conhecimento do presente writ, requer a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 5.º, LXVIII da CRFB/88 e do artigo 654, §2º do CPP.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] De início, vale destacar que, ao contrário do que alegado pelo agravante, o conhecimento do recurso especial prescindiu do reexame de fatos e provas, não se revelando aplicável ao caso o óbice referente à Súmula n. 7 desta Corte. É que, para a constatação do desacerto da decisão de absolvição sumária, bastou a revaloração da moldura fática delineada no acórdão recorrido. 



    Ainda, tal proceder não esbarra no referido óbice ao conhecimento do recurso, conforme assinala remansosa jurisprudência deste Tribunal: [...]



    Passo ao exame do mérito. Conforme consignado no relatório, os recorridos foram sumariamente absolvidos em primeiro grau. 



    Essa decisão, por maioria, foi mantida pelo Tribunal de origem. 



    Esses foram os fundamentos invocados para tanto (e-STJ fls. 990/991): [...]



    A leitura do excerto acima transcrito mostra que a Corte a quo concluiu ser o caso de se manter a sentença de absolvição sumária, a qual foi assim redigida (e-STJ fl. 611): [...]



    Vê-se que, no caso em exame, a sentença de absolvição sumária, mantida em segundo grau, não se mostra adequadamente fundamentada. 



    A aplicação do disposto no art. 397 do Código de Processo Penal, por abreviar o desenvolvimento da ação penal, deve estar suficientemente justificada, o que não se verifica. Conforme já decidiu esta Corte, "havendo lastro probatório mínimo suficiente à instauração da ação penal - artefatos encontrados no interior da residência do denunciado, sem evidência alguma de que exista o necessário registro, e laudo de perícia criminal demonstrando as perfeitas condições de uso e eficiência das armas e munições - não se configura hipótese de absolvição sumária. Na fase de recebimento da denúncia, prepondera o princípio do in dubio pro societate, de modo que à defesa cumpriria demonstrar, de forma inequívoca, 'que o fato evidentemente não constitui crime', conforme previsto no inciso III do artigo 397 do Código de Processo Penal" (APn n. 996/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 15/12/2021, DJe de 2/2/2022).



    Assim, a partir do que foi informado pela vítima, bem como da prova documental que atesta a existência das lesões, deve ser apurado, ao longo da instrução, se as condutas narradas na denúncia se ajustam ao crime de tortura ou não.



      O certo é que tal conclusão não pode ser obtida em fase tão embrionária da investigação, a partir exclusivamente da versão apresentada pelos acusados, ignorando-se por conseguinte as demais provas acima referidas. [...]



    A meu ver, revela-se irretocável a fundamentação do voto vencido, porquanto demonstrada a existência de prova de materialidade e indícios de autoria e, por outro lado, não suficientemente comprovada a existência de alguma excludente de ilicitude, razão pela qual a absolvição sumária não se apresenta como uma solução adequada. Conforme tem enfatizado esta Corte, "não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos - o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie. É prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do processo-crime" (RHC n. 137.609/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1º/7/2022).”  



    Com efeito, a Corte a quo não se manifestou sobre o suposto “claro excesso na imputação criminal feita pelo Ministério Público em sua denúncia” e, tampouco, sobre a aduzida prescrição, pois “a partir do que foi informado pela vítima, bem como da prova documental que atesta a existência das lesões, deve ser apurado, ao longo da instrução, se as condutas narradas na denúncia se ajustam ao crime de tortura ou não. O certo é que tal conclusão não pode ser obtida em fase tão embrionária da investigação, a partir exclusivamente da versão apresentada pelos acusados, ignorando-se por conseguinte as demais provas acima referidas”. 



    Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, o exame da pretensão defensiva, tem por objeto a análise em torno da admissibilidade de recurso interposto e de competência da instância a quo. 



    Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente